Tribunal: TJDFT
Processo: 0742946-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-SAÚDE E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GAA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar à autora a quantia de R$ 8.781,54 (oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de Abono de Permanência, Auxílio Saúde e GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização.
2. O recorrente alega, em síntese, que se mostra indevida a pretensão de incluir abono de permanência, auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxilio transporte e diversas gratificações de cunho transitório na base de cálculo da licença-prêmio. Afirma que as parcelas salariais discutidas na inicial são vantagens vinculadas ao exercício das funções (pro labore faciendo), motivo pelo qual não são permanentes. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão reside na fixação da base de cálculo da indenização da licença-prêmio convertida em pecúnia, já que o pedido da inicial (ID 24448178) solicita a inclusão das seguintes verbas: abono de permanência, auxílio-alimentação e GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização.
4. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ no precedente: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
5. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Ademais, cabe frisar, outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. Igual raciocínio deve ser aplicado em relação à GAA (Gratificação de Atividade de Alfabetização), de natureza propter laborem, diante do seu evidente caráter permanente, pois é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições como professor de Educação Básica ou do PECMP. Assim, deve a GAA integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga à servidora caso esta tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa e integrava a remuneração da mesma. Neste mesmo sentido, qual seja, incorporação de gratificações do servidor na base de cálculo da licença prêmio remunerada, destaca-se o precedente: (Acórdão 1324056, 07300739320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre ressaltar, ainda, que a GAA é parcela paga em caráter permanente, relacionada ao cargo exercido pela autora e não vinculada a circunstância temporária, o que corrobora a inclusão da quantia na base de cálculo para licença-prêmio.
7. Assim, pelas razões expostas e, sobretudo, pelas parcelas que constituem o objeto desta ação comporem a remuneração da autora no momento da aposentadoria (ID 24448184), devem as mesmas serem incluídas na base de calcula da licença-prêmio convertida em pecúnia.
8. Em relação ao valor da condenação, a requerente trouxe relação discriminada de cada parcela (ID 24448183) e cálculo minucioso do valor devido. Ademais, não houve, no recurso interposto, impugnação minuciosa do valor fixado na condenação, razão pela qual não há razão para reforma da sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.